Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-37.2016.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004531-37.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Peculato, Inserção de dados falsos em sistema de informações, Coação no curso do processo, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSEMAR MADALENA FERREIRA - CPF: 482.051.761-91 (APELADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), DIONES GONCALVES LEONIDAS - CPF: 019.922.512-58 (APELADO), DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO - CPF: 021.142.411-06 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - CPF: 062.993.478-99 (ADVOGADO), ALISSON EDER ALBANO NUNES - CPF: 000.942.491-13 (APELADO), GEVERSON RICARDO ZAGO - CPF: 860.660.991-91 (APELADO), ADEMIR DOS SANTOS - CPF: 650.794.421-15 (APELADO), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA BONETTI - CPF: 663.063.619-87 (APELADO), ROSEMAR MADALENA FERREIRA - CPF: 482.051.761-91 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), DIONES GONCALVES LEONIDAS - CPF: 019.922.512-58 (APELANTE), DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO - CPF: 021.142.411-06 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - CPF: 062.993.478-99 (ADVOGADO), ALISSON EDER ALBANO NUNES - CPF: 000.942.491-13 (APELANTE), GEVERSON RICARDO ZAGO - CPF: 860.660.991-91 (APELANTE), ADEMIR DOS SANTOS - CPF: 650.794.421-15 (APELANTE), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA BONETTI - CPF: 663.063.619-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIONES GONCALVES LEONIDAS - CPF: 019.922.512-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO - CPF: 021.142.411-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações, coação no curso do processo e organização criminosa. Prescrição da pretensão punitiva por perspectiva. Inadmissibilidade. Extinção da punibilidade em relação ao crime de coação no curso de processo. modalidade abstrata. condenações por organização criminosa mantidas. penas readequadas. Recursos ministerial e da primeira apelada/apelante conhecidos e providos parcialmente
.
Recursos do segundo, terceiro e quarto apelados/apelantes conhecidos em parte e providos parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que extinguiu a punibilidade dos apelados/apelantes pelos crimes de
estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e coação no curso do processo e os condenou por organização criminosa.

O Ministério Público visa o afastamento da “
prescrição da pretensão punitiva antecipada”
e rescisão do acordo de colaboração premiada firmado com o quinto apelado.

A Defesa da primeira apelada/apelante visa a anulação da sentença ou absolvição da organização criminosa, também, por insuficiência de provas, com retorno ao cargo público.

A Defesa do segundo, terceiro e quarto apelados/apelantes visa as absolvições, reduções das penas e afastamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

Há 6 (seis) questões: 1) a prescrição da pretensão punitiva retroativa, de forma antecipada, não possui previsão legal; 2)

não cumprimento da integralidade do acordo de colaboração premiada pelo quinto apelado; 3) nulidade da sentença por ausência de perícia técnica; 4) insuficiência probatória para as condenações por organização criminosa; 5) fração de 1/3 (um terço) pela causa de aumento [concurso de funcionário público] não fundamentada; 6) hipossuficiência financeira para adimplemento da pena de multa.

III. Razões de decidir

1. Afigura-se
“inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

2. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e deve observar a pena máxima cominada em abstrato a cada crime.

4. Entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior aos marcos legais de prescrição em abstrato para o crime de coação no curso do processo, motivo pelo qual impõe-se extinguir a punibilidade desse delito.

5. A realização de perícia mostra-se desnecessária quando a materialidade e autoria da inserção de dados falsos em sistema de informação pode ser aferida por outros meios de provas.

6.

Se não demonstrado o descumprimento intencional de cláusulas do acordo de colaboração premiada firmado entre o órgão do Ministério Público e o quinto apelado
, sua homologação deve ser preservada.

7.
A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
. Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”.

8.
A
causa
de
aumento
prevista no art. 2o, § 4o, II, da Lei no 12.850/2013 estabelece que a “
pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)”, “se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal”
, a possibilitar a aplicação de
frações
diversas, conforme as peculiaridades do caso concreto, exigindo-se
fundamentação
específica para a fixação acima do mínimo legal.

9. A
“condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena
”.

10. A análise de hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator, razão pela qual o pedido não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso ministerial conhecido e provido parcialmente para desconstituir parcialmente a sentença declaratória e ordenar o prosseguimento regular da ação penal em relação aos crimes de estelionato e inserção de dados falsos em sistema de informação [FATOS 2 a 17].

Recurso da primeira apelada/apelante
recursos conhecido e
provido
parcialmente
para readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Recurso do segundo
apelado/apelante conhecido em parte

e
provido
parcialmente
para readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Recurso do terceiro apelado/apelante conhecido em parte

e
provido
parcialmente para readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Recurso do quarto
apelado/apelante conhecido em parte

e
provido
parcialmente
para readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Declara-se extinta a punibilidade do quinto apelado, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata, quanto ao delito de coação no curso do processo.

Teses de Julgamento
:

1. Afigura-se inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética.

2. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida sempre que decorrido o prazo legal em abstrato para cada crime, computado entre os marcos legais processuais, independentemente de requerimento das partes.

3.

No crime de coação no curso do processo, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional em abstrato, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

4.

A ausência de perícia técnica não invalida a sentença quando a materialidade e a autoria da inserção de dados falsos podem ser comprovadas por outros meios de prova.

5.

Não demonstrado descumprimento intencional das cláusulas do acordo de colaboração premiada, este deve ser mantido.

6.

A caracterização da organização criminosa exige a associação de quatro ou mais pessoas, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, para obtenção de vantagem mediante crimes graves, sendo crime formal que se consuma independentemente da prática dos delitos visados.

7.

A escolha da fração da causa de aumento do cometimento do crime de organização criminosa em concurso com organização criminosa em patamar superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta.

8.

A condenação criminal [por organização criminosa] transitada em julgado implica perda do cargo público e interdição para novo exercício por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.

9.

A verificação da hipossuficiência econômica para o pagamento da multa deve ser feita pelo Juízo da execução penal, sendo incabível no julgamento da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 171, art. 313-A, art. 344,
art. 109, II, III e IV, art. 119; CPP, art. 395 e art. 397;
Lei 12.850/2013, art. 2o,
caput
, § 4o, II, e § 6o
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1553149, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 12.6.2025; STJ, Súmula 438;
AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; AgRg no HC no 848.945/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2023; AgRg no HC no 874.226/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma 18.4.2024;
TJMT, RSE no 0003551-13.2016.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 15.4.2023; RSE no 0013536-08.2019.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Crimina, 25.3.2025; RSE no 0030921-66.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2024;
AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024; AP NU 1001364-59.2022.8.11.0091, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 8.8.2025;
TJMG, RSE 1.0000.25.161269-3/001, Rel. Des. Cássio Salomé, 7a Câmara Criminal, 10.7.2025; Apelação Criminal no 1.0236.15.002582-3/001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal, 25.5.2020;
Ap no 0003536-32.2021.8.13.0394, Rel.a Des.a Maria das Graças Rocha Santos, 9a Câmara Criminal, 8.5.2024
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004531-37.2016.8.11.0051 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

ROSEMAR MADALENA FERREIRA

GEVERSON RICARDO ZAGO

ADEMIR DOS SANTOS

LUIZ GONZAGA BONETTI

APELADOS(S): ROSEMAR MADALENA FERREIRA

GEVERSON RICARDO ZAGO

ADEMIR DOS SANTOS

LUIZ GONZAGA BONETTI

ALISSON EDER ALBANO NUNES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ROSEMAR MADALENA FERREIRA, GEVERSON RICARDO ZAGO, ADEMIR DOS SANTOS e LUIZ GONZAGA BONETTI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (NU
0004531-37.2016.8.11.0051
), que extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva dos crimes de estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e coação no curso do processo [FATOS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18] - art. 171, art. 313-A e art. 344, todos do CP

- e os condenou por organização criminosa majorada pelo concurso de funcionário público [FATO 1], sendo a
primeira
[ROSEMAR MADALENA FERREIRA] a 4 (quarto) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como a perda da função pública e
“interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena
”, o
segundo
[GEVERSON RICARDO ZAGO
]
, o
terceiro
[ADEMIR DOS SANTOS] e o
quarto
[LUIZ GONZAGA BONETTI] a 4 (quarto) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos - art. 2o,
caput
, § 4o, II, da Lei 12.850/2013

- (ID 271668432).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE sustenta que: 1) a prescrição da pretensão punitiva retroativa, de forma antecipada, não possui previsão legal; 2)

o apelado ALISSON EDER ALBANO NUNES não cumpriu a integralidade do acordo de colaboração premiada.

Requer o provimento para que afastada a “
prescrição da pretensão punitiva antecipada”,
com retorno dos
“autos ao Juízo de primeiro grau para que seja analisado o mérito dos delitos imputados aos apelados, no segundo fato em diante, com condenação e individualização das referidas penas”
e
“rescindido o acordo de colaboração premiada celebrado com o réu ALISSON EDER ALBANO NUNES
” (ID 271668457).

ROSEMAR MADALENA FERREIRA suscita nulidade da sentença por ausência de perícia técnica para comprovar a
inserção de dados falsos em sistema de informações. No mérito,
assevera que: 1) as provas seriam insuficientes para demonstrar seu envolvimento em organização criminosa.

Pede o provimento para que seja anulada sentença e, por conseguinte absolvida, da organização criminosa também por insuficiência de provas, com retorno ao cargo público (ID 273823359 - seq. 211).

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; art. 29, art. 43, art. 44, art. 65, III, ‘d’, art. 171, 313-A, todos do CP; art. 2o, § 4o, II da Lei no 12850/2013; art. 155, art. 156, art. 564, III, ‘b’ do CPP; art. 489, § 1o, I a VI, do CPC/2015.

GEVERSON RICARDO ZAGO, ADEMIR DOS SANTOS e LUIZ GONZAGA BONETTI alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação de ADEMIR DOS SANTOS LUZ por organização criminosa; 2) a fração de 1/3 (um terço) pela causa de aumento [concurso de funcionário público] não possui fundamentação idônea; 3)
“não têm condições econômicas para arcar com a pena pecuniária aplicada sem afetar a sua própria subsistência e a de sua família”.

Pedem o provimento para que ADEMIR DOS SANTOS LUZ seja absolvido, bem como reduzidas as penas e afastada sanção pecuniária de todos os apelantes

(ID 271668468).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE, ROSEMAR MADALENA FERREIRA, ADEMIR DOS SANTOS, GEVERSON RICARDO ZAGO, LUIZ GONZAGA BONETTI e ALISSON ELDER ALBANO pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 271668487/ID 271668500/ID 271668502/ ID 271668524/ID 285959861).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos recursos defensivos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE ROSEMAR MADALENA FERREIRA – 1. Suscita a nulidade do processo por 2 (dois) motivos: (a) violação ao contraditório e à ampla defesa, dada a ausência de seu interrogatório ao final da instrução; e (b) violação ao artigo 381 do CPP, por ausência de fundamentação adequada na sentença - IMPROCEDÊNCIA - A apelante foi interrogada na audiência, mas não como último ato da instrução e, embora essa inversão da ordem viole a literalidade do artigo 400 do CPP, não há nos autos a demonstração de qualquer prejuízo ao direito de defesa, pois a apelante estava acompanhada de sua defesa técnica na audiência e teve plena oportunidade para contrapor as provas e apresentar teses jurídicas; sem a demonstração de prejuízo, a alegação de nulidade não prospera. A r. Sentença, apesar de concisa em seus fundamentos, está devidamente motivada, com exame lógico das provas e detalhamento específico da conduta imputada à apelante, inexistindo violação ao artigo 381 do CPP - 2. No mérito, sustenta tese absolutória, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório - IMPROCEDÊNCIA - A apelante Rosemar não foi uma agente secundária ou passiva na trama criminosa; pelo contrário: os autos revelam que sua posição funcional dentro da Prefeitura de Campo Verde foi utilizada de forma consciente e estratégica para dar aparência de legalidade a negócios fraudulentos que beneficiavam o núcleo criminoso; autoria e materialidade devidamente comprovada. A condenação deve ser mantida - 3. Subsidiariamente, pede a revisão da pena, para que ela seja estabelecida no mínimo legal e reconhecidas as atenuantes cabíveis - IMPROCEDÊNCIA - A pena aplicada à apelante partiu do mínimo legal cominado em abstrato ao tipo penal violado, sendo posteriormente majorada com base no artigo 2o, §4o, II da Lei 12.850/2013, que prevê o aumento de 1/6 a 2/3 se houver concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática do crime; a majoração em 1/3 (um terço) está justificada pelo grau de importância da função desempenhada pela apelante para a consecução dos delitos - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE GEVERSON RICARDO ZAGO, ADEMIR DOS SANTOS E LUIZ GONZAGA BONETTI - 1. Pede a absolvição de Ademir dos Santos, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório - IMPROCEDÊNCIA - O conjunto probatório dos autos evidencia que a participação do apelante Ademir na organização criminosa está clara, visto que emprestou seu nome e figura para intermediar negócios ilícitos, recebeu valores oriundos das fraudes como forma de “comissão” e escolheu integrar de forma voluntária uma cadeia de ações que visava obter vantagem indevida mediante fraude sistematizada; autoria e materialidade comprovadas; a condenação deve ser mantida - 2. Reclama da desproporcionalidade da fração de aumento de pena pelo envolvimento de servidor público, pedindo, em relação aos três apelantes, sua redução de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto) - IMPROCEDÊNCIA - A escolha da fração de aumento de pena na razão de 1/3 está dentro do intervalo legal definido em abstrato pela norma mencionada (de 1/6 a 2/3) e foi corretamente fixada pela sentença, diante da intensidade do uso do aparato público e da centralidade da atuação da servidora na engrenagem criminosa. Precedentes – 3. Pugna pelo afastamento ou redução da pena de multa imposta aos apelantes, tendo em vista serem economicamente hipossuficientes e a incidência do princípio da intranscendência - IMPROCEDÊNCIA - A multa penal é sanção cumulativa prevista no tipo penal violado (artigo 2o da Lei 12.850/2013) e deve ser imposta independentemente da condição econômica do réu, ressalvando-se apenas o valor do dia-multa, que pode ser modulado conforme a situação financeira; no caso, a pena de multa foi corretamente aplicada, sendo proporcional à gravidade do crime praticado e, ademais, não há prova de miserabilidade dos apelantes, não se aplicando ao caso o princípio da intranscendência - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -1. Pede a rescisão do acordo de colaboração premiada estabelecido com o acusado Alisson Eder Albano Nunes e a fixação de sua pena sem o redutor, tendo em vista o seu não comparecimento na audiência marcada em 2018 e por ter ficado 5 (cinco) anos sem ser interrogado, atrasando o processo e favorecendo a prescrição de vários crimes - PROCEDÊNCIA - O inadimplemento relevante e culposo de cláusulas essenciais do acordo configura inadimplemento objetivo, autorizando sua rescisão judicial com base no artigo 4o, §10, da Lei 12.850/2013; no caso, a violação do acordo pelo apelado Alisson é patente, reiterada e prejudicial à instrução criminal, pois ele deixou de comparecer à audiência de instrução em 2018, frustrando diligência essencial, sem apresentar justificativa idônea, e ainda permaneceu ausente por mais de 5 (cinco) anos, atrasando o andamento processual de forma sensível e contribuindo diretamente para a prescrição de diversas imputações penais; sua própria defesa reconheceu o descumprimento das obrigações pactuadas; e sua conduta revela clara quebra do dever de cooperação com a Justiça, de modo que manter os benefícios seria legitimar o oportunismo processual e esvaziar o sentido teleológico da colaboração premiada. É plenamente viável e juridicamente recomendável a rescisão judicial do acordo de colaboração premiada firmado com Alisson Eder Albano Nunes, com a consequente fixação de sua pena sem aplicação do redutor previsto no artigo 4o, §5o, da Lei no 12.850/2013 – 2. Pede também a anulação do reconhecimento da prescrição antecipada em favor dos acusados, tendo em vista tratar-se de uma construção doutrinária sem amparo legal, por alcançar crimes graves, reiterados e com repercussão social expressiva, e porque a aplicação de pena mínima não é adequada ao caso, já que os acusados agiram com dolo acentuado e em organização criminosa estável - PROCEDÊNCIA - A sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição virtual, incorreu em error in procedendo, violando os artigos 1o e 110 do CP, além dos princípios da legalidade, do devido processo legal e da função jurisdicional. É plenamente viável e juridicamente exigível que seja anulada a r. Sentença no ponto em que reconheceu a prescrição antecipada e que os autos retornem à origem para julgamento de mérito das infrações, com a consequente fixação das penas, para posterior análise legal da prescrição conforme nos termos do artigo 110 do CP - PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 295252885)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante [ROSEMAR MADALENA FERREIRA] arguiu nulidade da sentença sob assertiva de que a perícia técnica seria imprescindível para comprovar a inserção de dados falsos em sistema de informação por se tratar de
“c
rime cibernético”
.

Vejamos.

Em 8.12.2016, a Defesa da apelante [Dr. Valmiro A. Pinheiro da Silva - OAB/MT 9331] apresentou resposta à acusação em (ID 271667379 – fls. 869/870), oportunidade em que apresentou rol de testemunhas sem requerer a realização de perícia técnica.

A apelante compareceu à audiência de instrução, realizada no dia 21.5.2018, representada por seu advogado constituído [Valmiro A. Pinheiro da Silva -OAB/MT 9331], oportunidade na qual não postulou pela realização de diligências e/ou suscitou nulidades (ID271667388 – fls. 2.530/2.531).

No caso, o questionamento [realização de perícia técnica para comprovar a inserção de dados falsos em sistema de informações] não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operando-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3o).

De toda sorte, verifica-se que o delegado de Polícia [Mario Roberto de Souza Santiago Junior], responsável pelas investigações, elaborou o Relatório Técnico Final no 10/2016-NI/PVA da Operação
“Lote Limpo”
,
relativo às interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, no qual os investigadores de Polícia [Edilson Pereira da Silva e Naira Elis Baldissera] concluíram que o
“alvo ROSEMAR MADALENA FERREIRA utiliza de seu cargo de servidora
para inserir e excluir informações, do interesse de seus comparsas, em banco de dados do
sistema em que trabalha e que recebe valores monetários pelo serviço prestado, e ainda ficou demonstrado em diversos áudios ROSEMAR cobrando os alvos DIEGO e ALlSSON pelos seus
serviços
”

(ID 271667383 – fls. 1.591/1678).

Além disso, a autoridade policial colheu declarações de testemunhas/vítimas/apelados/apelantes, juntou as matrículas originais dos imóveis cujos dados foram alterados, contratos de compra e venda, boletins de cadastro imobiliário, documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Campo Verde, tais como procedimentos administrativos, editais, leis municipais, termos de autorização de escrituração de imóveis e relatórios de débitos fiscais (ID 271667374 – fls. 51/665).

As alterações e exclusões de dados nos sistemas informatizados e dos bancos de dados da Prefeitura Municipal de Campo Verde [setor de arrecadação de IPTU, ITBI e emissão de notas fiscais] foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com individualização dos imóveis e as alterações realizadas na
“cadeia dominial de propriedade dos lotes cadastrados no Município, mediante inserção do nome de uma pessoa previamente escolhida, que se passaria pelo proprietário do lote que seria vendido a terceiro interessado em comprar
” (Relatório Final – ID 271667376 – fls. 496/522).

A investigação policial, conduzida pela Delegacia Regional de Primavera do Leste [Núcleo de Inteligência], possibilitou a identificação dos dados alterados [exclusão/inclusão].

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, nas contrarrazões,
“o núcleo do tipo é a ‘inserção de dados falsos’ ou ‘alteração/exclusão indevida de dados corretos’, e não a forma como o sistema foi tecnicamente acessado, de modo que a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova, como documentos, registros do sistema e prova testemunhal”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 285959861).

De mais a mais, a realização de perícia mostra-se desnecessária quando a materialidade e autoria da inserção de dados falsos em sistema de informação pode ser aferida por outros meios de provas (STF, ARE 1553149, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 12.6.2025). No mesmo sentido: TJMG, Apelação Criminal no 1.0236.15.002582-3/001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal, 25.5.2020).

Nesse contexto, a ausência de perícia não enseja nulidade do processo.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade.

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE busca o afastamento da extinção da punibilidade dos crimes de estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e coação no curso do processo ao argumento de que a prescrição da pretensão punitiva retroativa, de forma antecipada, não possui previsão legal.

Vejamos.

O Juízo singular extinguiu a punibilidade em relação aos estelionatos (CP, art.171) dos apelados/apelantes ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS [FATOS 6, 11, 14 e 16], ALISSON EDER ALBANO NUNES (FATOS 6, 11, 14 e 16), LUIZ GONZAGA BONETTI [FATOS 6 e 14], GEVERSON RICARDO ZAGO [FATO 16] e ADEMIR DOS SANTOS [FATO 11]; inserção de dados falsos em sistema de informação (CP, art.313-A)

dos apelados/apelantes

ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS [FATOS 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 17[, ALISSON EDER ALBANO NUNES [FATOS 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 17[, LUIZ GONZAGA BONETTI (FATOS 3, 7, 13), GEVERSON RICARDO ZAGO [FATOS 10 e 15] e ADEMIR DOS SANTOS [FATOS 8, 9, 12 e 13]; e coação no curso do

processo (CP, art. 344) do apelado

ALISSON EDER ALBANO NUNES [FATO 18], ao reconhecer a “
prescrição
virtual
”,
nos seguintes termos:

“[...]

2) ESTELIONATO: Fatos 06, 11, 14 e 16.
[...]

Entretanto, no que tange ao
interesse para agir
, parece-me que os presentes autos falham em demonstrar a
utilidade
de uma eventual sentença condenatória.

A denúncia foi recebida em decisão datada de 18/10/2016 (ID Num. 64183779 - Pág. 83).

O crime do art. 171 do CP prevê a pena 01 a 05 anos de reclusão. Portanto, a pena mínima prescreveria em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

A análise conjugada de todos esses prazos força a conclusão de que a pretensão punitiva já seria afetada pelo advento da prescrição retroativa caso a eventual sentença condenatória estabelecesse uma pena inferior a 02 anos.

Apesar de, em tese, ser possível aplicar-se aos réus uma pena superior ao mínimo, nos termos do artigo 59, do Código Penal, é fácil perceber, desde logo, que os autos não apresentam fundamentos suficientes para elevá-la ao máximo, ou, ao ainda, mais de um ano do mínimo.

Considerando que as condições do art. 59 do CP lhe são favoráveis, os réus são primários, de bons antecedentes, tem-se que, em eventual condenação, certamente a pena aplicada não ultrapassaria 02 anos, restando prescrita a pretensão punitiva estatal em 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP).

Vale consignar, por ser importante, que não se pretende, aqui, elaborar cálculo preciso da pena supostamente aplicável aos réus que, a rigor, só seria possível na própria sentença condenatória. A prescrição dita
virtual
não exige precisão matemática, mas uma simples determinação
aproximada

do quantum da pena
.

É que o intervalo mínimo e máximo da pena, aliado às circunstâncias do caso, admite uma considerável margem de erro. Mesmo verificando-se um desvio substancial entre a pena prevista e aquela concretamente arbitrada, a prescrição ainda assim ocorreria. [...]

Assim, forçoso concluir que o Estado perdeu o direito de punir os acusados, diante do advento da prescrição.

3. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES - art. 313-A, do CP: (Fatos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 17)

Em semelhança às normas processuais civis, o direito instrumental penal estabelece os requisitos mínimos indispensáveis para que a pretensão punitiva estatal seja analisada em seu mérito. Por tais requisitos, reconhecem-se as
condições da ação
. [...]A denúncia foi recebida em decisão datada de 18/10/2016 (ID Num. 64183779 - Pág. 83).

O crime do art. 313-A do CP prevê a pena 02 a 12 anos de reclusão. Portanto, a pena mínima prescreveria em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

A análise conjugada de todos esses prazos força a conclusão de que a pretensão punitiva já seria afetada pelo advento da prescrição retroativa caso a eventual sentença condenatória estabelecesse uma pena de até 02 anos.

Apesar de, em tese, ser possível aplicar-se ao réu uma pena superior ao mínimo, nos termos do artigo 59, do Código Penal, é fácil perceber, desde logo, que os autos não apresentam fundamentos suficientes para elevá-la ao máximo, ou, ao ainda, mais de um ano do mínimo.

Considerando que as condições do art. 59 do CP lhe são favoráveis, que são primários e de bons antecedentes, tem-se que, em eventual condenação, certamente a pena aplicada não ultrapassaria 02 anos, restando prescrita a pretensão punitiva estatal em 04 (quatro) anos (art. 109, IV, CP).

Vale consignar, por ser importante, que não se pretende, aqui, elaborar cálculo preciso da pena supostamente aplicável ao réu que, a rigor, só seria possível na própria sentença condenatória. A prescrição dita
virtual
não exige precisão matemática, mas uma simples determinação
aproximada

do quantum da pena
.

É que o intervalo mínimo e máximo da pena, aliado às circunstâncias do caso, admite uma considerável margem de erro. Mesmo verificando-se um desvio substancial entre a pena prevista e aquela concretamente arbitrada, a prescrição ainda assim ocorreria. [...]

Assim, forçoso concluir que o Estado perdeu o direito de punir os acusados, diante do advento da prescrição.

4. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO: (DÉCIMO OITAVO FATO):

Em semelhança às normas processuais civis, o direito instrumental penal estabelece os requisitos mínimos indispensáveis para que a pretensão punitiva estatal seja analisada em seu mérito. Por tais requisitos, reconhecem-se as
condições da ação
. [...]

A denúncia foi recebida em decisão datada de 18/10/2016 (ID Num. 64183779 - Pág. 83).

O crime do art. 344 do CP prevê a pena 01 a 04 anos de reclusão. Portanto, a pena mínima prescreveria em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

A análise conjugada de todos esses prazos força a conclusão de que a pretensão punitiva já seria afetada pelo advento da prescrição retroativa caso a eventual sentença condenatória estabelecesse uma pena de até 02 anos. [...]

Considerando que as condições do art. 59 do CP lhe são favoráveis, que são primários e de bons antecedentes, tem-se que, em eventual condenação, certamente a pena aplicada não ultrapassaria 02 anos, restando prescrita a pretensão punitiva estatal em 04 (quatro) anos (art. 109, IV, CP).

É que o intervalo mínimo e máximo da pena, aliado às circunstâncias do caso, admite uma considerável margem de erro. Mesmo verificando-se um desvio substancial entre a pena prevista e aquela concretamente arbitrada, a prescrição ainda assim ocorreria.

Do exposto, sobressai o fato de que o prosseguimento da presente ação penal teria como resultado apenas a movimentação do aparato judicial, sem qualquer possibilidade de gerar aquelas sanções penais estabelecidas nos tipos respectivos. Apesar de o Estado ser o titular absoluto do
jus puniendi
, interessando-lhe a aplicação da sanção penal sempre que verificada a hipótese de incidência, não lhe convém fazer movimentar por muitas vezes insuficiente o aparato judicial quando possível determinar que de tal esforço não se obterá qualquer resultado prático. [...]

Assim, forçoso concluir que o Estado perdeu o direito de punir os acusados, diante do advento da prescrição [...].”
(
Caroline Schneider Guanaes Simões
, juíza de Direito – ID 271668432)

A prescrição da pretensão punitiva por perspectiva não fora recepcionada pela jurisprudência pátria, a ponto da matéria ser disciplinada pela Súmula 438 do c. STJ, “
in verbis
”: “
E inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

No mesmo sentido, anotam-se julgados deste e. Tribunal: RSE no 0003551-13.2016.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 15.4.2023; RSE no 0013536-08.2019.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Crimina, 25.3.2025; RSE no 0030921-66.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2024; TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0000.25.161269-3/001, Rel. Des. Cássio Salomé, 7a Câmara Criminal, 10.7.2025).

Registre-se que o sistema penal vigente [a partir da Lei no 11.719/2008] disciplina modalidades ou formas de extinção da lide penal desde sua instauração, cabendo ao juiz criminal a aplicação correta das normas de incidência no curso da persecução judicial (CPP, arts. 395 e 397).

Nesse quadro, impõe-se afastar as extinções das punibilidades dos apelados/apelantes ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, ALISSON EDER ALBANO NUNES, LUIZ GONZAGA BONETTI, GEVERSON RICARDO ZAGO e ADEMIR DOS SANTOS dos crimes de estelionato e inserção de dados falsos em sistema de informação [FATOS 2 ao 17].

Não obstante, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade da coação no curso do processo (CP, art. 344) referente ao apelado/apelante
ALISSON EDER ALBANO NUNES [FATO 18].

Isso porque, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena cominada à cada crime.

A denúncia foi recebida no dia 18.10.2016 (ID 271667378 – fls. 669).

Frise-se que a prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública que pode e deve ser analisada a qualquer tempo, consoante preceitua o art. 61 do CPP.

No caso, o prazo prescricional da coação no curso do processo corresponde a 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 109, IV), considerada a pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 344)

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [18.10.2016] até a presente data [28.8.2025] transcorreram-se mais de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV) de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelados/apelantes.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
Transcorrido período superior ao prazo prescricional da pena máxima em abstrato, entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento [...], imperiosa a decretação da extinção da punibilidade
.” (Ap no 0003536-32.2021.8.13.0394, Rel.a Des.a Maria das Graças Rocha Santos, 9a Câmara Criminal, 8.5.2024)

Constatada a prescrição em abstrato, extinguir a punibilidade do apelado
ALISSON EDER ALBANO NUNES,
quanto a coação no curso do processo - CP, art. 344 - (FATO 18).

Sob outra ótica, não se identifica a prescrição quanto aos estelionatos e inserção de dados falsos em sistema de informação [penas máximas em abstrato de 5 (cinco) e 12 (doze) anos de reclusão], ao se considerar os prazos prescricionais de 12 (doze) e 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II e III), bem como que,
entre o recebimento da denúncia (18.10.2016) até a presente data (28.8.2025) transcorreram 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias.

Com essas considerações, afastada a extinção da punibilidade pela prescrição antecipada dos crimes de estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e coação no curso do processo,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ALISSON EDER ALBANO NUNES
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade abstrata,

quanto ao crime de coação no curso do processo - CP, art. 344 -(FATO 18).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I) e manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...]PRIMEIRO FATO - (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) - Consta do incluso inquérito policial, que em data incerta, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Diones, Diego, Alisson, Geverson, Luiz, Ademir e Rosemar, valendo-se da condição de funcionária pública desta última, constituíram e integraram organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática dos delitos de inserção de dados falsos em sistema de informações (artigo 313-A do Código Penal) e de estelionato (artigo 171 do Código Penal). [...]

SEGUNDO FATO - Ofendidos - Juliano da ‘Verdlub’, Janete Von Dentz, Hugo Ferreira dos Santos e Jarlene Furtado da Silva.

SEGUNDO FATO - (ESTELIONATO) - [...] em data incerta, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado Diones, obteve para si, vantagem ilícita, induzindo e mantendo os ofendidos Juliano ‘da Verdlub’ (não consta o nome completo) e Janete Von Dentz em erro, mediante artifício e ardil, causando-lhes prejuízos que não constam dos autos. [...]

TERCEIRO FATO - Ofendido Gueberson Walderi Dias Barros.

TERCEIRO FATO - (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) - [...] em data incerta e no dia 27/03/2015, nas dependências da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, localizada no próprio Município, a denunciada Rosemar, se valendo do fato de ser funcionária pública exercendo a função de coordenadora do setor de arrecadação de IPTU, ITBI e emissão de notas fiscais da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, e agindo em unidade de desígnios e com a participação dos denunciados Alisson, Luiz e Diego, inseriu dados falsos, alterou e excluiu, indevidamente, dados corretos dos sistemas informatizados e dos bancos de dados da Prefeitura Municipal, consistentes nos dados do Lote 04, da Quadra 07, do Bairro Jardim Campo Real II, deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o fim de obter vantagem indevida para si e para seus comparsas. [...]

QUARTO FATO - (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) - [...] no dia 24/08/2015, nas dependências da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, localizada no próprio Município, a denunciada Rosemar, se valendo do fato de ser funcionária pública exercendo a função de coordenadora do setor de arrecadação de IPTU, ITBI e emissão de notas fiscais da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, e agindo em unidade de desígnios e com a participação do denunciado Alisson, inseriu dados falsos, alterou e excluiu, indevidamente, dados corretos dos sistemas informatizados e dos bancos de dados da Prefeitura Municipal, consistentes nos dados do Lote 09, Quadra 06, do Loteamento Belvedere, deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o fim de obter vantagem indevida para si e para seu comparsa. [...]

QUINTO FATO - Ofendido Jonathan de Arruda Silva.

QUINTO FATO - (ESTELIONATO) - [...] no dia 29/02/2016, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado Diones, obteve para si, vantagem ilícita, induzindo e mantendo o ofendido Jonathan de Arruda Silva em erro, mediante artifício e ardil, causando-lhe um prejuízo de aproximadamente R$ 45.000,00. [...]

SEXTO E SÉTIMO FATOS – Ofendido Ademir Maccari.

SEXTO FATO - (ESTELIONATO) - [...] aproximadamente no mês de maio de 2016, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Luiz, Diego e Alisson, agindo em unidade de desígnios e com a participação da denunciada Rosemar, obtiveram para si, vantagem ilícita, induzindo e mantendo o ofendido Ademir Maccari em erro, mediante artifício e ardil, causando-lhe um prejuízo de aproximadamente R$ 15.300,00.

SÉTIMO FATO - (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) - [...] que nos dias 30/05/2016 e 14/07/2016, nas dependências da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, localizada no próprio Município, a denunciada Rosemar, se valendo do fato de ser funcionária pública exercendo a função de coordenadora do setor de arrecadação de IPTU, ITBI e emissão de notas fiscais da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, e agindo em unidade de desígnios e com a participação dos denunciados Luiz, Diego e Alisson, inseriu dados falsos, alterou e excluiu, indevidamente, dados corretos dos sistemas informatizados e dos bancos de dados da Prefeitura Municipal, consistentes nos dados do Lote 01, Quadra 27 do Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o fim de obter vantagem indevida para si e para seus comparsas. [...]

OITAVO E NONO FATOS - Ofendida Adeline Rizzi.

OITAVO FATO - (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) - [...] nos dias 15/06/2016, 21/07/2016 e 03/08/2016, nas dependências da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, localizada no próprio Município, a denunciada Rosemar, se valendo do fato de ser funcionária pública exercendo a função de coordenadora do setor de arrecadação de IPTU, ITBI e emissão de notas fiscais da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, e agindo em unidade de desígnios e com a participação dos denunciados Diego, Alisson e Ademir, inseriu dados falsos, alterou e excluiu, indevidamente, dados corretos dos sistemas informatizados e dos bancos de dados da Prefeitura Municipal, consistentes nos dados do Lote 04, Quadra 20 do Bairro Estação da Luz, deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o fim de obter vantagem indevida para si e para seus comparsas.

NONO FATO - (ESTELIONATO) - [...] no dia 04/08/2016, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Diego, Alisson e Ademir, agindo em unidade de desígnios e com a participação da denunciada Rosemar, obtiveram para si, vantagem ilícita, induzindo e mantendo a ofendida Adeline Rizzi em erro, mediante artifício e ardil, causando-lhe um prejuízo de aproximadamente R$ 65.000,00. [...]

DÉCIMO FATO - (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) - [...] no dia 30/08/2016, nas dependências da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, localizada no próprio Município, a denunciada Rosemar, se valendo do fato de ser funcionária pública exercendo a função de coordenadora do setor de arrecadação de IPTU, ITBI e emissão de notas fiscais da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, e agindo em unidade de desígnios e com a participação dos denunciados Geverson e Alisson, inseriu dados falsos, alterou e excluiu, indevidamente, dados corretos dos sistemas informatizados e dos bancos de dados da Prefeitura Municipal, consistentes nos dados do Lote 04, Quadra 04, do Bairro Cidade Alta II, deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o fim de obter vantagem indevida para si e para seus comparsas.[...]

DÉCIMO PRIMEIRO FATO - (ESTELIONATO) - [...] no dia 26/02/2016, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Diego, Alisson, Diones e Ademir, agindo em unidade de desígnios e com a participação da denunciada Rosemar, obtiveram para si, vantagem ilícita, induzindo e mantendo a ofendida Maria Terezinha Maganha dos Santos em erro, mediante artifício e ardil, causando-lhe um prejuízo de R$ 130.000,00.

DÉCIMO SEGUNDO FATO - (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) - [...] em data incerta, nas dependências da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, localizada no próprio Município, a denunciada Rosemar, se valendo do fato de ser funcionária pública exercendo a função de coordenadora do setor de arrecadação de IPTU, ITBI e emissão de notas fiscais da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, e agindo em unidade de desígnios e com a participação dos denunciados Diego, Alisson, Diones e Ademir, inseriu dados falsos, alterou e excluiu, indevidamente, dados corretos dos sistemas informatizados e dos bancos de dados da Prefeitura Municipal, consistentes nos dados dos Lotes 01 e 13, da Quadra 06 do Bairro Belvedere, deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o fim de obter vantagem indevida para si e para seus comparsas. [...]

DÉCIMO TERCEIRO FATO - (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) - [...] em data incerta, nas dependências da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, localizada no próprio Município, a denunciada Rosemar, se valendo do fato de ser funcionária pública exercendo a função de coordenadora do setor de arrecadação de IPTU, ITBI e emissão de notas fiscais da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, e agindo em unidade de desígnios e com a participação dos denunciados Diego, Alisson e Luiz, inseriu dados falsos, alterou e excluiu, indevidamente, dados corretos dos sistemas informatizados e dos bancos de dados da Prefeitura Municipal, consistentes nos dados do Lote 3H, com a área F, do Loteamento Belvedere, deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o fim de obter vantagem indevida para si e para seus comparsas.

DÉCIMO QUARTO FATO - (ESTELIONATO) - [...] no dia 04/08/2016, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Diego, Alisson e Luiz, agindo em unidade de desígnios e com a participação da denunciada Rosemar, obtiveram para si, vantagem ilícita, induzindo e mantendo o ofendido Alcides Maganha em erro, mediante artifício e ardil, causando-lhe um prejuízo de aproximadamente R$ 80.000,00. [...]

DÉCIMO QUINTO E DÉCIMO SEXTO FATOS – Ofendido Paulo Medeiros de Vital Pontes.

DÉCIMO QUINTO FATO - (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) - [...] no dia 06/10/2016, nas dependências da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, localizada no próprio Município, a denunciada Rosemar, se valendo do fato de ser funcionária pública exercendo a função de coordenadora do setor de arrecadação de IPTU, ITBI e emissão de notas fiscais da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, e agindo em unidade de desígnios e com a participação dos denunciados Geverson e Alisson, inseriu dados falsos, alterou e excluiu, indevidamente, dados corretos dos sistemas informatizados e dos bancos de dados da Prefeitura Municipal, consistentes nos dados do Lote 23, da Quadra 10, do Bairro Cidade Alta II, deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o fim de obter vantagem indevida para si e para seus comparsas.

DÉCIMO SEXTO FATO - (ESTELIONATO) – [...] no dia 07/10/2016, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Geverson e Alisson, agindo em unidade de desígnios e com a participação da denunciada Rosemar, obtiveram para si, vantagem ilícita, induzindo e mantendo o ofendido Paulo Medeiros de Vital Pontes em erro, mediante artifício e ardil, causando-lhe um prejuízo de R$ 15.000,00. [...]

DÉCIMO SÉTIMO FATO - Ofendida Anilta Alves de Araújo.

DÉCIMO SÉTIMO FATO - (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) - [...] no dia 04/10/2016, nas dependências da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, localizada no próprio Município, a denunciada Rosemar, se valendo do fato de ser funcionária pública exercendo a função de coordenadora do setor de arrecadação de IPTU, ITBI e emissão de notas fiscais da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, e agindo em unidade de desígnios e com a participação do denunciado Alisson, inseriu dados falsos, alterou e excluiu, indevidamente, dados corretos dos sistemas informatizados e dos bancos de dados da Prefeitura Municipal, consistentes nos dados do Lote 30, Quadra 20, do Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o fim de obter vantagem indevida para si e para seu comparsa. [...]

DÉCIMO OITIVA FATO - (COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO) – Consta dos inclusos autos, que no mês de março de 2016, na Delegacia de Polícia deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Alisson e Diego, com o fim de favorecer interesse próprio, usaram de grave ameaça contra o ofendido Diones Gonçalves Leônidas, o qual era investigado nos autos do presente inquérito policial. [...]

Ante o exposto, denuncio:

1)

pelo primeiro fato, DIONES GONÇALVES LEÔNIDAS, DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, ALISSON EDER ALBANO NUNES, GEVERSON RICARDO ZAGO, LUIZ GONZAGA BONETTI, ADEMIR DOS SANTOS e ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, como incursos no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei n.o 12.850/2013;

2)

pelo segundo fato, DIONES GONÇALVES LEÔNIDAS, como incurso no artigo 171, ‘caput’ do Código Penal;

3)

pelo terceiro fato, ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, ALISSON EDER ALBANO NUNES, LUIZ GONZAGA BONETTI e DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, como incursos no artigo 313-A, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

4)

pelo quarto fato, ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS e ALISSON EDER ALBANO NUNES, como incursos no artigo 313-A, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

5)

pelo quinto fato, DIONES GONÇALVES LEÔNIDAS, como incurso no artigo 171, ‘caput’, do Código Penal;

6)

pelo sexto fato, LUIZ GONZAGA BONETTI, DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, ALISSON EDER ALBANO NUNES e ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, como incursos no artigo 171, “caput”, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

7)

pelo sétimo fato, ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA BONETTI, DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO e ALISSON EDER ALBANO NUNES, como incursos no artigo 313-A, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

8)

pelo oitavo fato, ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, ALISSON EDER ALBANO NUNES e ADEMIR DOS SANTOS, como incursos no artigo 313-A, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

9)

pelo nono fato, DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, ALISSON EDER ALBANO NUNES, ADEMIR DOS SANTOS e ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, como incursos no artigo 171, ‘caput’, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

10)

pelo décimo fato, ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, GEVERSON RICARDO ZAGO e ALISSON EDER ALBANO NUNES, como incursos no artigo 313-A, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

11)

pelo décimo primeiro fato, DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, ALISSON EDER ALBANO NUNES, DIONES GONÇALVES LEÔNIDAS, ADEMIR DOS SANTOS e ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, como incursos no artigo 171, ‘caput’, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

12)

pelo décimo segundo fato, ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, ALISSON EDER ALBANO NUNES, DIONES GONÇALVES LEÔNIDAS e ADEMIR DOS SANTOS, como incursos no artigo 313-A, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

13)

pelo décimo terceiro fato, ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, ALISSON EDER ALBANO NUNES e LUIZ GONZAGA BONETTI, como incursos no artigo 313-A, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

14)

pelo décimo quarto fato DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, ALISSON EDER ALBANO NUNES, LUIZ GONZAGA BONETTI e ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, como incursos no artigo 171, ‘caput’, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

15)

pelo décimo quinto fato, ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, GEVERSON RICARDO ZAGO e ALISSON EDER ALBANO NUNES, como incursos no artigo 313-A, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

16)

pelo décimo sexto fato, GEVERSON RICARDO ZAGO, ALISSON EDER ALBANO NUNES e ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, como incursos no artigo 171, ‘caput’, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

17)

pelo décimo sétimo fato, ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS e ALISSON EDER ALBANO NUNES, como incursos no artigo 313-A, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

18)

pelo décimo oitavo fato, ALISSON EDER ALBANO NUNES e DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, como incursos no artigo 344, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal [...].
”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 271667374)

O codenunciado Diego Henrique dos Santos Campagnolo morreu no dia 2.9.2020 (ID 271667397), motivo pelo qual foi extinta sua punibilidade (ID 271667398).

O Juízo singular
extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva dos crimes de estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informação e coação no curso do processo,
mas reconheceu as responsabilidades penais dos apelados/apelantes por organização criminosa e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
1. Crime organização criminosa:
artigo 2o, da Lei 12.850/2013:

- Delação premiada Alisson Eder Albano Nunes:

O acusado celebrou acordo de colaboração premiada juntamente com o Ministério Público, confessando toda trama delituosa.

Apesar de o Representante do Ministério Público pugnar por sua revogação, entendo não ser o caso dos autos, considerando que a única justificativa seria o fato de ter atravancado o andamento do processo, ante a
demora de ser localizado e interrogado em Juízo.

Ademais, em Juízo o acusado Alisson ratificou o teor da delação outrora feita na fase inquisitorial.

Consta também juntado aos autos carta do acusado justificando sua ausência em decorrência de possíveis ameaças que vinha sofrendo (ID Num. 64184427 - Pág. 215).

O atraso no deslinde processual não se deu exclusivamente pela suposta inércia do delator, mas por eventos externos, como a pandemia de COVID-19.

Assim, mantenho o acordo de colaboração premiada, homologando-o, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

- Da organização criminosa: [...]

O delito de organização criminosa, estatuído no § 1o, do artigo 1o, da Lei no 12.850/2013, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos.

A materialidade dos delitos restou amplamente comprovada pelos documentos de p. 06/88, 96/113, 202/235, 246/256, 259/268, 353/359, 371, 392/404, 412/428, 431/442, 452/453, 457/461, 465/473, 485/501 – IP; pelos termos de tomada de grafismo de p. 91/93, 121/122; pelos boletins de ocorrências de p. 114/115, 250/251, 256, 481/482– IP; pelos relatórios policiais de p. 129 e 380 – IP; pelos autos de apreensão de p. 338/340, 347/349, 376/378 – IP; pelo termo de apreensão de p. 365 – IP; pelo termo de exibição e apreensão de p. 375 – IP; pelo relatório técnico final n.o 10/2016 – NI/PAA anexo aos autos; bem como pelas declarações acostadas aos autos.

A autoria também restou demonstrada.

Os acusados Geverson e Luiz confessaram a prática dos delitos que lhes são imputados. Aliado a isso, o acusado Alisson fez acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, informando toda a trama delituosa.

Além disso, destaca-se que o conjunto probatório reunido nos autos é mais do que suficiente para amparar a condenação dos acusados, até porque foram realizadas diversas interceptações telefônicas, que demonstraram, de forma muito clara, a existência da organização criminosa que era operada por eles neste Município de Campo Verde/MT.

Segundo restou apurado, os acusados se uniram e se organizaram para cometer os crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações (artigo 313-A do Código Penal) e de estelionato (artigo 171 do Código Penal), mediante a venda fraudulenta de terrenos sobre os quais não detinham a propriedade e nem estavam sob disponibilidade deles para alienação.

As provas dos autos indicaram que Alisson Eder Albano Nunes, Diego Henrique dos Santos Campagnolo, Diones Gonçalves Leônidas e Luiz Gonzaga Bonetti foram identificados como sendo aqueles que ofereciam e vendiam lotes de propriedade do município.

Rosemar Madalena Ferreira era a responsável por alterar o sistema de cadastro dos lotes na Prefeitura, local onde exerce a função pública, o que facilitava sua atuação.

Ademir dos Santos, tio de Diego, seria responsável por fornecer conta bancária para o recebimento dos valores referentes à venda dos lotes, para que não levantassem qualquer suspeita.

Restou demonstrado que os acusados se associaram para promover a venda fraudulenta de lotes de terrenos de propriedade do município, se aproveitando da facilidade de acesso aos sistemas de cadastramento dos lotes por uma funcionária da prefeitura, viabilizando os golpes.

Conforme bem pontuado pelo Representante Ministerial:
Assim, os denunciados Diones, Diego, Alisson, Geverson e Luiz ficaram encarregados da tarefa de procurar compradores para esses lotes, os quais eram induzidos a erro a adquirirem os lotes que não eram de real propriedade dos vendedores, porém, tais lotes tiveram os dados alterados pela denunciada Rosemar visando dar uma impressão de legalidade para ludibriar as vítimas. Já em relação ao denunciado Ademir, restou apurado que ele ficou encarregado de auxiliar os denunciados a cobrar os valores das vendas de terreno, inclusive deixando a disposição sua conta bancária para que eventualmente fossem depositados os valores referentes a vendas dos lotes
.

Uma das vítimas dos crimes, a senhora Adeline Rizzi, disse em Juízo que seu cunhado encontrou Diego no fórum e ofereceu um terreno para ele; que foi na sua empresa; ele falou que tinha uma procuração para vender o terreno; que foram até o terreno que era da Prefeitura; que foi na Prefeitura e falou com a Rose; que ela disse que estava tudo certo; que deu certidão negativa; que confiou no Órgão Público; que depositou na conta do sobrinho dele, Pablo; depositou R$ 50.000,00 reais; que passou conta do Ademir mas depois pediu para depositar na conta do sobrinho; que viu o Alisson, que ele estava junto no carro quando Diego mostrou o terreno.

Conforme afirmado em decisão anterior, a primeira vítima a ser identificada foi Ademir Macarri, o qual indicou o suspeito Luiz Gonzaga como sendo a pessoa que lhe vendeu wn terreno localizado no loteamento Jupiara, lote 01, quadra 27, sendo informado por ele que se tratava de um lote de terreno municipal que seria levado à leilão. A vítima tentou efetuar o registro do imóvel e só então soube que se tratava de um imóvel de propriedade de Maria da Conceição de Jesus, que havia falecido, estando o bem a disposição de sua filha. Ademir logo tentou contato com o suspeito, que lhe ofereceu um outro terreno, avaliado em R$ 140.000,00 e que seria repassado a ele pela quantia de R$ 70.000,00. O ofendido suportou prejuízo de R$ 15.300,00 e afirmou em seu depoimento que Alisson e Diego também estariam envolvidos, já que os viu na companhia de Luiz Gonzaga e chegou a fazer tratativas por telefone com ‘Pedro’, que em verdade é Diego. [...]

Posto isso, entendo como configurado o crime de organização criminosa e inconteste a autoria atribuída aos acusados.

2) ESTELIONATO: Fatos 06, 11, 14 e 16.
[...]

3. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES - art. 313-A, do CP: (Fatos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 17) [...]

4. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO: (DÉCIMO OITAVO FATO): [...]

- Dispositivo:
Ex positis
,
Julgo PARCIALMENTE procedente
a pretensão punitiva estatal levada a efeito na peça inicial acusatória, para o fim de:

a)
CONDENAR
os acusados ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, ALISSON EDER ALBANO NUNES, LUIZ GONZAGA BONETTI, GEVERSON RICARDO ZAGO e ADEMIR DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto artigo 2o, caput, §4o, II, da Lei 12.850/2013;

b)
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
, em relação ao crime do artigo 171, do Código Penal, dos réus ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS (fatos 06, 11, 14 e 16), ALISSON EDER ALBANO NUNES (fatos 6, 11, 14 e 16), LUIZ GONZAGA BONETTI (6 e 14), GEVERSON RICARDO ZAGO (fato 16) e ADEMIR DOS SANTOS (fato 11), já qualificado nos autos, declarando antecipadamente a prescrição punitiva estatal, o que faço com fulcro assente nos artigos 109, inciso V c/c o 107, IV (primeira figura), ambos do Código Penal.

c)
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
, em relação ao crime do art. 313-A, do Código Penal, dos réus ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS (Fatos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 17), ALISSON EDER ALBANO NUNES (Fatos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 17), LUIZ GONZAGA BONETTI (fatos 3, 7, 13), GEVERSON RICARDO ZAGO (fatos 10 e 15) e ADEMIR DOS SANTOS (fatos 8, 9, 12 e 13) já qualificados nos autos, declarando antecipadamente a prescrição punitiva estatal, o que faço com fulcro assente nos artigos 109, inciso V c/c o 107, IV (primeira figura), ambos do Código Penal.

d)
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
, em relação ao crime do art. 344 do Código Penal, do réu ALISSON EDER ALBANO NUNES, já qualificado nos autos, declarando antecipadamente a prescrição punitiva estatal, o que faço com fulcro assente nos artigos 109, inciso V c/c o 107, IV (primeira figura), ambos do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena:

O artigo 2o, da Lei 12.850/2013, atribui para o crime de organização criminosa a pena de prisão de três (03) anos a oito (08) anos de reclusão e multa.

- Ré ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS:

1a fase – Pena Base: [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante ou atenuante, pelo que mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão
.

3a fase – Pena Definitiva:

Incide a causa de aumento do artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, pelo que aumento a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão.

Condeno a Acusada, ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- PERDA DA FUNÇÃO:

Nos termos do artigo 2o, §6a, da Lei 12850/2013, transitada em julgado a sentença, DECRETO A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.

No mesmo sentido, a redação do artigo 92, inciso I, alínea ‘a’ do Código Penal, pois o crime praticado pela ré é claramente praticado por abuso do poder (utilização do sistema da prefeitura) e violação de dever para com a Administração Pública.

Art. 691. O juiz dará à autoridade administrativa competente conhecimento da sentença transitada em julgado, que impuser ou de que resultar a perda da função pública ou a incapacidade temporária para investidura em função pública ou para exercício de profissão ou atividade.

- DA DETRAÇÃO PENAL:

Considerando a detração penal, prevista no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o(a) acusado(a) foi preso(a) preventivamente no dia 18/10/2016, tendo sido concedido liberdade provisória no dia
21/10/2016
, resultando no período de 04 dias. Desta forma, detraindo o período que a Acusada permaneceu presa da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

DO REGIME DA PENA:

FIXO
o regime inicial para cumprimento de pena o
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2°, ‘c’, do Código Penal.

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Entendo ser cabível a conversão para pena restritiva de direitos, uma vez que se fazem presentes todas as condições exigidas pelo art. 44 do Código Penal. Em primeiro lugar, a pena imposta na condenação da acusada não é superior a quatro anos (inciso I). Ademais, não há nos autos prova de que o(a) acusado(a) seja reincidente. Por fim, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal indicam que a substituição é suficiente para prevenção e repressão do crime.

Pelo exposto, considerando a regra do parágrafo 2o do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 20 (vinte) salários mínimos, para entidade com destinação social a ser definida pelo juiz das execuções penais. Obediente ao art. 44, §2o, do CP, condeno o(a) acusado(a), ainda, à pena de interdição temporária de direitos, a fim de proibir que a Acusada frequente bares, boates ou congêneres. [...]

- Réu ALISSON EDER ALBANO NUNES
:

1a fase – Pena Base:

No que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que seja inerente ao tipo legal. Os
antecedentes
do(a) Acusado(a) lhe são favoráveis. A
conduta social
, que deve ser entendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, não lhe prejudica. A
personalidade
e as
circunstâncias
não são desfavoráveis. Os
motivos do crime
não lhe afetam. O fato praticado não causou
consequências
além daquelas inerentes ao tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a prática do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante em face do acusado. Incide em seu favor a atenuante da confissão espontânea, todavia, nos termos da súmula 231 do STJ, mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão
.

3a fase – Pena Definitiva:

Incide a causa de aumento do artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, pelo que aumento a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão.

Condeno o(a) Acusado(a), ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- DELAÇÃO PREMIADA:

Dispõe o artigo 4o, da Lei 12.850/13:

Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa;

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

§ 1o Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração.

No caso dos autos, após ter feito a delação junto ao Ministério Público e assumidos vários compromissos processuais, o acusado não foi encontrado para ser interrogado, o que ensejou, inclusive, a decretação de sua revelia.

O acusado justificou o fato de não ter sido encontrado naquele momento processual, conforme já explanado linhas atrás.

Assim, considerando esses pormenores bem como o fato de ter, de certa forma, sido uns – não o único – motivo de certa morosidade do processo, entendo por
bem reduzir a pena em 1⁄2, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multas fixados unitariamente no mínimo legal.

- DA DETRAÇÃO PENAL:

Considerando a detração penal, prevista no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o(a) acusado(a) foi preso(a) preventivamente no dia 18/10/2016, tendo sido concedido liberdade provisória no dia 22/02/2017, resultando no período de 04 meses e 05 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido
01 (um) mês, 07 (sete) dias e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

DO REGIME DA PENA:

FIXO
o regime inicial para cumprimento de pena o
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Entendo ser cabível a conversão para pena restritiva de direitos, uma vez que se fazem presentes todas as condições exigidas pelo art. 44 do Código Penal. Em primeiro lugar, a pena imposta na condenação do acusado não é superior a quatro anos (inciso I). Ademais, não há nos autos prova de que o(a) acusado(a) seja reincidente. Por fim, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal indicam que a substituição é suficiente para prevenção e repressão do crime.

Pelo exposto, considerando a regra do parágrafo 2o do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos, para entidade com destinação social a ser definida pelo juiz das execuções penais. Obediente ao art. 44, §2o, do CP, condeno o(a) acusado(a), ainda, à pena de interdição temporária de direitos, a fim de proibir que o Acusado frequente bares, boates ou congêneres. [...]

- Réu
LUIZ GONZAGA BONETTI:

1a fase – Pena Base:

No que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que seja inerente ao tipo legal. Os
antecedentes
do(a) Acusado(a) lhe são favoráveis. A
conduta social
, que deve ser entendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, não lhe prejudica. A
personalidade
e as
circunstâncias
não são desfavoráveis. Os
motivos do crime
não lhe afetam. O fato praticado não causou
consequências
além daquelas inerentes ao tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a prática do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante em face do acusado. Incide em seu favor a atenuante da confissão espontânea, todavia, nos termos da súmula 231 do STJ, mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão
.

3a fase – Pena Definitiva:

Incide a causa de aumento do artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, pelo que aumento a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão.

Condeno o(a) Acusado(a), ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- DA DETRAÇÃO PENAL:

Considerando a detração penal, prevista no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o(a) acusado(a) foi preso(a) preventivamente no dia 18/10/2016, tendo sido concedido liberdade provisória no dia 22/02/2017, resultando no período de 04 meses e 05 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

DO REGIME DA PENA:

FIXO
o regime inicial para cumprimento de pena o
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2°, ‘c’, do Código Penal.

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Entendo ser cabível a conversão para pena restritiva de direitos, uma vez que se fazem presentes todas as condições exigidas pelo art. 44 do Código Penal. Em primeiro lugar, a pena imposta na condenação do acusado não é superior a quatro anos (inciso I). Ademais, não há nos autos prova de que o(a) acusado(a) seja reincidente. Por fim, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal indicam que a substituição é suficiente para prevenção e repressão do crime.

Pelo exposto, considerando a regra do parágrafo 2o do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos, para entidade com destinação social a ser definida pelo juiz das execuções penais. Obediente ao art. 44, §2o, do CP, condeno o(a) acusado(a), ainda, à pena de interdição temporária de direitos, a fim de proibir que o Acusado frequente bares, boates ou congêneres. [...]

- Réu GEVERSON RICARDO ZAGO
:

1a fase – Pena Base: [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante em face do acusado. Incide em seu favor a atenuante da confissão espontânea, todavia, nos termos da súmula 231 do STJ, mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão
.

3a fase – Pena Definitiva:

Incide a causa de aumento do artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, pelo que aumento a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão.

Condeno o(a) Acusado(a), ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- DA DETRAÇÃO PENAL:

O acusado não ficou preso durante o trâmite processual.

DO REGIME DA PENA:

FIXO
o regime inicial para cumprimento de pena o
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Entendo ser cabível a conversão para pena restritiva de direitos, uma vez que se fazem presentes todas as condições exigidas pelo art. 44 do Código Penal. Em primeiro lugar, a pena imposta na condenação do acusado não é superior a quatro anos (inciso I). Ademais, não há nos autos prova de que o(a) acusado(a) seja reincidente. Por fim, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal indicam que a substituição é suficiente para prevenção e repressão do crime.

Pelo exposto, considerando a regra do parágrafo 2o do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos, para entidade com destinação social a ser definida pelo juiz das execuções penais. Obediente ao art. 44, §2o, do CP, condeno o(a) acusado(a), ainda, à pena de interdição temporária de direitos, a fim de proibir que o Acusado frequente bares, boates ou congêneres. [...]

- Réu ADEMIR DOS SANTOS
:

1a fase – Pena Base: [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante em face do acusado. Incide em seu favor a atenuante da confissão espontânea, todavia, nos termos da súmula 231 do STJ, mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão
.

3a fase – Pena Definitiva:

Incide a causa de aumento do artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, pelo que aumento a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão.

Condeno o(a) Acusado(a), ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- DA DETRAÇÃO PENAL:

Considerando a detração penal, prevista no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o(a) acusado(a) foi preso(a) preventivamente no dia 18/10/2016, tendo sido concedido liberdade provisória no dia 16/12/2016, resultando no período de 01 mês e 29 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão.

DO REGIME DA PENA:

FIXO
o regime inicial para cumprimento de pena o
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Entendo ser cabível a conversão para pena restritiva de direitos, uma vez que se fazem presentes todas as condições exigidas pelo art. 44 do Código Penal. Em primeiro lugar, a pena imposta na condenação do acusado não é superior a quatro anos (inciso I). Ademais, não há nos autos prova de que o(a) acusado(a) seja reincidente. Por fim, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal indicam que a substituição é suficiente para prevenção e repressão do crime.

Pelo exposto, considerando a regra do parágrafo 2o do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 10(dez) salários mínimos, que deverá ser descontado da fiança arbitrada. Obediente ao art. 44, §2o, do CP, condeno o(a) acusado(a), ainda, à pena de interdição temporária de direitos, a fim de proibir que o Acusado frequente bares, boates ou congêneres. [...].”
(
Caroline Schneider Guanaes Simões
, juíza de Direito – ID 271668432)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Dimorvan Alencar Brescancim, prefeito de Campo Verde à época dos fatos (ID 271667374 – fls. 132/133), Diones Gonçalves Leônidas, codenunciado (ID 271667374 – fls. 161/163; fls. 174/175), Cícero Alves dos Santos, secretário municipal de habitação à época dos fatos (ID 271667374 – fls. 168/169), Patrícia Alves da Silva, secretária municipal de fazenda (ID 271667375 – fls. 214/216), Jeane Antônia Abade, funcionária pública municipal (ID 271667375 – fls. 218/220), Jonathan de Arruda Silva, vítima (ID 271667375 – fls. 234/235), ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, apelada/apelante (ID 271667375 – fls. 250/251; fls. 363), ALISSON EDER ALBANO NUNES, apelado/apelante (ID 271667375 – fls. 214/317), Diego Henrique dos Santos Campanholo, codenunciado falecido (ID 271667375 – fls. 323/326), Adeline Rizzi, vítima (ID 271667375 – fls. 323/326), ADEMIR DOS SANTOS, apelante (ID 271667375 – fls. 341/342), Miguel Humberto Librelotto, testemunha (ID 271667375 – fls. 350/351),

Gueberson Walderi Barros Dias, vítima (ID 271667375 – fls. 355/356), Pablo Daniel Santos Campagnolo, funcionário público municipal (ID 271667375 – fls. 371/372), Lázaro Antonio Benedito de Souza, testemunha (ID 271667375 – fls. 375/376), GEVERSON RICARDO ZAGO, apelante (ID 271667375 – fls. 392/394), Hugo Ferreira dos Santos, testemunha (ID 271667375 – fls. 396/397), Paulo Medeiros de Vital Pontes, testemunha (ID 271667376 – fls. 416/417), Volmir Lorenzetti, testemunha (ID 271667376 – fls. 431/432), Anilta Alves de Araújo, vítima (ID 271667376 – fls. 434/435), Maria Terezinha Maganha dos Santos, vítima (ID 271667376 – fls. 441/442), Alcides Maganha, vítima (ID 271667376 – fls. 449/450), LUIZ GONZAGA BONETTI, apelante (ID 271667378 – fls. 658/661).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Miguel Humberto Librelotto, testemunha (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Pablo Daniel Santos Campagnolo, funcionário público municipal (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Cícero Alves dos Santos, secretário municipal de habitação à época dos fatos (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Alcides Maganha, vítima (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Adeline Rizzi, vítima (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Lhaís Mylena Santos Pedroso, testemunha (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Ademir Maccari, testemunha (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Maria Terezinha Maganha dos Santos, vítima (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Paulo Medeiros de Vital Pontes, testemunha (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Jeane Antônia Abade (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Patrícia Alves da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Mario Roberto de Souza S. Júnior (Relatório de Mídias - ID 271667399), Dimorvan Alencar Brescancim, prefeito de Campo Verde à época dos fatos (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), Diego Henrique dos Santos Campagnolo, codenunciado falecido (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), GEVERSON RICARDO ZAGO, apelante (Relatório de Mídias - ID 271667399), LUIZ GONZAGA BONETTI, apelante (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), ADEMIR DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), ROSEMAR MADALENA FERREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408), e ALISSON EDER ALBANO NUNES, apelante (Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408).

Dito isso, vejamos o recurso ministerial.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pretende a rescisão ao argumento de que o apelado ALISSON EDER ALBANO NUNES não cumpriu a integralidade do acordo de colaboração premiada, pois não compareceu à audiência de instrução realizada no dia 21.5.2018, cujo interrogatório foi colhido somente no dia 12.4.2023 (ID 271668457).

O Juízo singular o manteve “
o acordo de colaboração premiada, homologando-o”
, ao considerar que, “
em Juízo o acusado Alisson ratificou o teor da delação outrora feita na fase inquisitorial”,
bem como ter sido
“juntado aos autos carta do acusado justificando sua ausência em decorrência de possíveis ameaças que vinha sofrendo (ID Num. 64184427 - Pág. 215)”
, ao passo que
“o

atraso no deslinde processual não se deu exclusivamente pela suposta inércia do delator, mas por eventos externos, como a pandemia de COVID-19”
(
Caroline Schneider Guanaes Simões
, juíza de Direito – ID 271668432).

Realmente, o apelado [
ALISSON EDER ALBANO NUNES] não compareceu à audiência de instrução realizada no dia 21.5.2018. Consta do Termo de Audiência
“que na sexta-feira, dia 18 de maio, o réu Diego entregou uma carta escrita por aquele, justificando sua ausência”
, motivo pelo qual foi concedido prazo para a Defesa do apelado informar seu endereço com a finalidade de expedir carta precatória para sua oitiva (ID 271667388 – fls. 2.530).

O advogado [Douglas Cristiano Alves Lopes – OAB/MT 15.616] constituído pelo apelante
ALISSON EDER ALBANO NUNES renunciou [em 30.5.2018] os poderes que lhe foram conferidos
(ID 271667388 – fls. 2.556/2.558).

A juíza da causa decretou a revelia do apelado e ordenou sua intimação por edital para constituir novo advogado em 17.8.2018 (ID 271667388 – fls. 2574); o órgão da Defensoria Pública apresentou alegações finais pelo apelante em 6.12.2018 (271667389 – fls. 2521/2533); em 23.1.2019, formulou pedido de interrogatório do apelado (271667389 – fls. 2.913).

Em 15.1.2020, o Juízo singular deferiu o pleito deduzido pelo apelado e designou o dia 16.4.2020 para sua oitiva (271667389 – fls. 2970); a audiência foi redesignada para o dia 12.4.2023 (271667397 – fls. 3001), oportunidade em que o apelante foi interrogado e
“ratificou o teor da delação outrora feita na fase inquisitorial”
(271667397 – fls. 3098).

Constata-se que o não comparecimento do apelado à audiência de instrução realizada no dia 21.5.2018 foi justificado naquela oportunidade. As ameaças e o temor por sua vida e de sua família [em decorrência da delação] estão retratados na declaração subscrita pelo apelado ALISSON EDER ALBANO NUNES (ID 271667388 - fls. 2.544).

Atente-se que a oitiva do apelado [após ter sido decretada sua revelia] foi deferida em decisão fundamentada, não impugnada pelo órgão do Ministério Público.

Conforme destacado pela juíza da causa, a demora para a realização do interrogatório do apelado não decorreu de sua culpa exclusiva e sim
“por eventos externos, como a pandemia de COVID-19”
e a própria complexidade da ação penal [multiplicidade de réus e crimes].

Ressalte-se, ainda, que a prova produzida em sede do acordo foi utilizada com fundamento para as condenações dos apelados/apelantes, na sentença.

A
“
teor do art. 3° da Lei 12.850/13, o
acordo
de
colaboração

premiada
é negócio jurídico processual e personalíssimo, destinado à obtenção de prova, que será rescindido nas hipóteses do art. 4°, §§17 e 18 do referido diploma legal ou pelo descumprimento dos termos acordados
”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.531012-3/001, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 6a Câmara Criminal, 4.6.2025).

Se não demonstrado o descumprimento intencional de cláusulas do acordo de colaboração premiada firmado entre o órgão do Ministério Público e o apelado
ALISSON EDER ALBANO NUNES, sua homologação deve ser preservada
.

Logo, o pedido de rescisão do acordo de colação premiada mostra-se improcedente.

Analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelados/apelantes ROSEMAR MADALENA FERREIRA e ADEMIR DOS SANTOS em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Organização criminosa majorada pelo concurso de funcionário público (Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
, § 4o, II):

As provas colhidas [Relatório Técnico Final no 10/2016-NI/PVA da Operação
“Lote Limpo”
,
relativo às interceptações telefônicas autorizadas judicialmente; depoimentos dos apelados/apelantes GEVERSON RICARDO ZAGO e LUIZ GONZAGA BONETTI; delação do apelado
ALISSON EDER ALBANO NUNES
] permitem individualizar as condutas dos apelantes e outros na organização criminosa da seguinte forma: 1) ALISSON EDER ALBANO NUNES, Diego Henrique dos Santos Campagnolo [codenunciado falecido], Diones Gonçalves Leônidas [codenunciado revel] e LUIZ GONZAGA BONETTI ofereciam e vendiam lotes de propriedade do município de Campo Verde; 2) ROSEMAR MADALENA FERREIRA [funcionária pública lotada no setor de arrecadação de IPTU, ITBI e emissão de notas fiscais da Prefeitura Municipal de Campo Verde] era a responsável por alterar o sistema de cadastros dos imóveis nos bancos de dados do órgão público, o que facilitava sua atuação; 3) ADEMIR DOS SANTOS [tio de Diego Henrique dos Santos Campagnolo]

foi o responsável por fornecer sua conta bancária para o recebimento dos valores referentes às vendas dos imóveis, para que não levantassem suspeita (
ID 271667383 – fls. 1.591/1678;
ID 271667399/ID 271668408).

Infere-se do Relatório Técnico Final no 10/2016-NI/PVA da Operação
“Lote Limpo”
,
relativo às interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, elaborado pelos investigadores de Polícia [Edilson Pereira da Silva e Naira Elis Baldissera], que a apelada/apelante

“ROSEMAR MADALENA FERREIRA utiliza de seu cargo de servidora
para inserir e excluir informações, do interesse de seus comparsas, em banco de dados do
sistema em que trabalha e que recebe valores monetários pelo serviço prestado, e ainda ficou demonstrado em diversos áudios ROSEMAR cobrando os alvos DIEGO e ALlSSON pelos seus
serviços
”

(ID 271667383 – fls. 1.591/1678).

A divisão de tarefas, a estrutura do grupo criminoso e objetivo de obtenção da vantagem ilícita também podem ser extraídos do
Relatório Final
(
ID 271667376 – fls. 496/522), confeccionado
pelo delegado de Polícia

[Mario Roberto de Souza Santiago Junior], responsável pelas investigações
, do qual infere-se, ainda,
a
permanência do grupo demonstrada pelas alterações de dados nos sistemas de informação da Prefeitura Municipal de Campo Verde nos dias 27.3.2015 [FATO 3],
24.8.2015 [FATO 4], 30.5.2016 e 14.7.2016 [FATO 7], 15.6.2016, 21.7.2016 e 3.8.2016 [FATO 8], 30.10.2016 [FATO 10], datas incertas [FATOS 12 e 13], 6.10.2016 [FATO 15] e 4.10.2016 [FATO 17], bem como pelas vendas dos imóveis cujos dados foram adulterados para as vítimas Janete Von Dentz e Juliano [FATO 2]; Jonathan de Arruda Silva, em 29.2.2016,
“causando-lhe prejuízo de aproximadamente R$ 45.000,00”
[FATO 5]; Ademir Maccari, em maio de 2016, o que causou
“prejuízo de aproximadamente R$ 15.300,00”
[FATO 6]; Adeline Rizzi em 4.8.2016, com
“prejuízo de aproximadamente R$ 65.000,00”
[FATO 9]; Maria Terezinha Maganha dos Santos em 26.2.2016,
“causando-lhe prejuízo de R$ 130.000,00”
[FATO 11]; Alcides Maganha em 4.8.2016, o que lhe causou
“aproximadamente R$ 80.000,00
” de prejuízo [FATO 14]; Paulo Medeiros de Vital Pontes em 7.10.2016,
“causando-lhe prejuízo de R$ 15.000,00”
[FATO 16].

Essas informações [divisão de tarefas;
obtenção da vantagem ilícita; estrutura e permanência do grupo criminoso]
estão corroboradas pelos depoimentos dos apelantes/apelados
GEVERSON RICARDO ZAGO e LUIZ GONZAGA BONETTI e
ALISSON EDER ALBANO NUNES
, em Juízo
(Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408).

Igualmente, a formalização dos contratos de compra e venda dos imóveis, de propriedade da Fazenda Pública Municipal de Campo Verde, assim como os pagamentos dos valores contratados, estão confirmados pelas declarações das vítimas
Ademir Maccari, Adeline Rizzi, Maria Terezinha Maganha dos Santos, Alcides Maganha, Paulo Medeiros de Vital Pontes, na fase judicial
(Relatório de Mídias - ID 271667399/ID 271668408).

Como bem pontuado pela i. PGJ, a
“apelante ROSEMAR não foi uma agente secundária ou passiva na trama criminosa. Pelo contrário: os autos revelam que sua posição funcional dentro da Prefeitura de Campo Verde foi utilizada de forma consciente e estratégica para dar aparência de legalidade a negócios fraudulentos que beneficiavam o núcleo criminoso”
, ao passo que a
“participação do apelante ADEMIR na organização criminosa está clara, visto que emprestou seu nome e figura para intermediar negócios ilícitos, recebeu valores oriundos das fraudes como forma de “comissão” e escolheu integrar de forma voluntária uma cadeia de ações que visava obter vantagem indevida mediante fraude sistematizada”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 295252885).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes] entre os apelados/apelantes estão demonstrados.

Com efeito, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021). Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Adota-se o seguinte precedente do c. STJ:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC no 848.945/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2023)

Nesse quadro, impõe-se manter as responsabilizações penais dos apelados/apelantes ROSEMAR MADALENA FERREIRA e ADEMIR DOS SANTOS pela prática de organização criminosa majorada pelo concurso de funcionário público (Lei no 12.850/2013, art. 2,
caput
, § 4o, II).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da apelante ROSEMAR MADALENA FERREIRA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permaneceu em 3 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, há causas de diminuição de pena.

A juíza da causa reconheceu a majorante do comentimento do crime em concurso de funcionário público (Lei no 12.850/2013, art. 2,
caput
, § 4o, II) e elevou a pena em 1/3 (um terço), sem fundamentar a escolha da fração.

A
causa
de
aumento
prevista no art. 2o, § 4o, II, da Lei no 12.850/2013 estabelece que a “
pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)”, “se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal”
, a possibilitar a aplicação de
frações
diversas, conforme as peculiaridades do caso concreto, exigindo-se
fundamentação
específica para a fixação acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 874.226/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma 18.4.2024).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A aplicação da
causa
de
aumento
no patamar máximo de 1/2 (metade), sem
fundamentação
específica que justifique tal exasperação, configura constrangimento ilegal, devendo ser reduzida para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial.”
(AP NU 1001364-59.2022.8.11.0091, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 8.8.2025)

Assim sendo, não apresentada qualquer fundamentação, impõe-se adotar a fração de 1/6 (um sexto).

Consequentemente, totaliza-se a pena da apelante ROSEMAR MADALENA FERREIRA em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantidos o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’) e a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Por outro lado, a juíza da causa decretou “
a perda da função pública e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena”,
com fundamento na prática do crime com
“abuso do poder (utilização do sistema da prefeitura) e violação de dever para com a Administração Pública”
.

De fato, o art. 2o, § 6o, da Lei no 12850/2013, dispõe que a
“condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena
”.

Portanto, a pena acessória da perda da função pública deve ser mantida, nos termos do art. 192, I, ‘b’, do CP, e art. 2o, § 6o, Lei no 12850/2013.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Do apelante GEVERSON RICARDO ZAGO
:

Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem agravantes, ao passo que a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II, ‘a”), reconhecida pela juíza da causa, não conduz
“à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231), motivo pelo qual a pena-base - 3 (três) anos de reclusão - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Quanto à fração relativa a majorante do cometimento do crime em concurso de funcionário público (Lei no 12.850/2013, art. 2,
caput
, § 4o, II), adota-se o patamar de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena (STJ, AgRg no HC no 874.226/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma 18.4.2024; TJMT, NU 1001364-59.2022.8.11.0091, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 8.8.2025).

Por conseguinte, totaliza a pena do apelante GEVERSON RICARDO ZAGO em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Em sua vez, a análise de hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023).

Desse modo, não se conhece esse argumento.

Do apelante ADEMIR DOS SANTOS
:

Na primeira fase, a pena-base está no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II, ‘a”), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Sendo assim, transformou-se a pena-base - 3 (três) anos de reclusão - em provisória, pois inexistem agravantes.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Por sua vez, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) pela causa de aumento do cometimento do crime em concurso de funcionário público (Lei no 12.850/2013, art. 2,
caput
, § 4o, II), conforme fundamentado na dosimetria da corré ROSEMAR MADALENA FERREIRA (STJ, AgRg no HC no 874.226/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma 18.4.2024; TJMT, NU 1001364-59.2022.8.11.0091, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 8.8.2025).

Desse modo, totaliza-se a reprimenda do apelante ADEMIR DOS SANTOS em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Noutra senda, a análise de hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP no 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024), razão pela qual o pedido não deve ser conhecido.

Do apelante LUIZ GONZAGA BONETTI
:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II, ‘a”), reconhecida pelo juízo singular, não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual a pena-base - 3 (três) anos de reclusão - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

No que se refere à causa de aumento do crime em concurso de funcionário público (Lei no 12.850/2013, art. 2,
caput
, § 4o, II), adota-se a fração de 16/ (um sexto diante da ausência de fundamentação, pelo Juízo singular, para escolha de patamar superior (STJ, AgRg no HC no 874.226/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma 18.4.2024; TJMT, NU 1001364-59.2022.8.11.0091, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 8.8.2025).

Por efeito, totaliza-se, a pena definitiva do apelante ADEMIR DOS SANTOS deve ser totalizada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica para pagamento da pena de multa cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP no 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024), motivo pelo qual o pedido não deve ser conhecido.

Com essas considerações recursos:

1) da PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para desconstituir em parte a sentença declaratória e ordenar o prosseguimento regular da ação penal em relação
em relação ao estelionatos e inserção de dados falsos em sistema de informação [FATOS 2 ao 17] atribuídos aos apelantes/apelados

ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, ALISSON EDER ALBANO NUNES, LUIZ GONZAGA BONETTI, GEVERSON RICARDO ZAGO e ADEMIR DOS SANTOS, mediante traslado [desmembramento] dos autos e devolução ao Juízo singular;

2) da apelada/apelante ROSEMAR MADALENA FERREIRA
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos;

3) do apelado/apelante GEVERSON RICARDO ZAGO
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos;

4) do apelado/apelante ADEMIR DOS SANTOS
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos;

5) do apelado/apelante LUIZ GONZAGA BONETTI
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito.

De ofício,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ALISSON EDER ALBANO NUNES pelo
crime de coação no curso do processo
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata
- CP, art. 344 (FATO 18).

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe, em relação ao apelado
ALISSON EDER ALBANO NUNES,
a ocorrência de prescrição [entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença], na modalidade retroativa, pelo crime de
organização criminosa majorada pelo concurso de funcionário público
(CP, art. 109, V, e art. 110, § 1o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025